Tribunal: STF
Processo: AI 297626
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O despacho agravado apenas teve como não prequestionadas
as questões que não foram ventiladas no acórdão recorrido nem foram
objeto de embargos de declaração, havendo examinado as que haviam
sido prequestionadas nos embargos declaratórios.
Agravo a que se nega provimento.